Tribunal: TJBA
Processo: 8001415-12.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001415-12.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR LITISPENDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS PREVISTA NO ART. 85, § 11, DO CPC. VÍCIO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE SANEAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA MAJORAR A VERBA HONORÁRIA.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, ao negar provimento a recurso de Apelação, deixou de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se o silêncio do acórdão sobre a majoração dos honorários advocatícios, após negar provimento ao recurso da parte sucumbente na origem, configura omissão sanável por meio de Embargos de Declaração.

III. Razões de decidir

3. O desprovimento de recurso interposto pela parte já condenada ao pagamento de honorários na instância inferior impõe ao Tribunal o dever legal de majorar a referida verba, em atenção ao trabalho adicional realizado em grau recursal.

4. A ausência de manifestação a esse respeito no acórdão caracteriza omissão, conforme o art. 1.022, inc. II, do CPC, devendo ser suprida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e acolhido, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
A ausência de fixação de honorários recursais no acórdão que nega provimento a recurso de apelação constitui omissão, a ser sanada por meio de embargos de declaração, para majorar a verba honorária em favor do patrono da parte recorrida, em estrita observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 1.022, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1947572 DF 2021/0208037-6.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 8001415-12.2019.8.05.0191
, em que figuram como Embargante a
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
e como Embargado o
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG27